Tribunal: TJBA
Processo: 8037633-88.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037633-88.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: RODRIGO COUTINHO SOARES COELHO e outros

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA LOBATO DE LIMA PAULA

AGRAVADO: DIOCESE DE JI- PARANA e outros (2)

Advogado(s)
:
NEUMAYER PEREIRA DE SOUZA

ACORDÃO

Ementa: Direito Civil. Direito de Família. Sucessões. Agravo de Instrumento. Agravo Interno. Ação de Inventário. Embargos de Terceiro. Indisponibilidade de bens. Medida que visa resguardar direito das partes e de terceiros de boa-fé. Agravo de instrumento improvido. Agravo interno prejudicado
.

I. Caso em exame

1. Na origem, trata-se de ação de inventário nº 8000012-17.2015.8.05.0201 na qual há abertura e arrolamento de bens deixados pelo falecido, em que houve requerimento cautelar conservativo de bens pertencentes à empresa Casas e Casas, cujo capital é objeto de discussão para dissolução de haveres;

II. Questão em discussão

2. Tendo em vista que não há de se falar na partilha do patrimônio da sociedade nos autos do inventário, mas, tão somente, sobre a participação dos herdeiros, ora Agravados, nos haveres da sociedade ou sobre as respectivas cotas, justificam os Agravantes a necessidade de liberação da transferência dos imóveis a terceiros;

III. Razões de decidir

3. A herança constitui direito real, único, imóvel e indiviso, até o momento da partilha, ainda que vários sejam os herdeiros e rejam-se pelas regras do condomínio (
universitas ius
), razão pela qual, o bloqueio de bens e valores, de titularidade do falecido, tem, por objetivo, resguardar a legítima, bem assim o quinhão pertencente a cada herdeiro, além de garantir eventuais dívidas deixadas por ele;

4. A Lei nº 6.015/73, que dispõe sobre os registros públicos, em seu art. 214, § 3º, estabelece que “
Se o juiz entender que a superveniência de novos registros poderá causar danos de difícil reparação poderá determinar de ofício, a qualquer momento, ainda que sem oitiva das partes, o bloqueio da matrícula do imóvel.”;

5. O poder geral de cautela atribui ao magistrado adotar quaisquer medidas que julgar devidas para fins de garantir a efetividade das demandas submetidas à sua apreciação;

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento improvido. Agravo interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo de instrumento

nº
8037633-88.2023.8.05.0000,
em que são agravantes

RODRIGO COUTINHO SOARES COELHO E OUTRA

e

agravados
DIOCESE DE JI-PARANÁ E OUTROS

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
JULGAR PREJUDICADO
o agravo interno e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.